Tribunal: TCU
Processo: 029.045/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Mera petição interposto por Fabiane Sanches Beneti contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 4548/2024-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura do Fundo Nacional de Cultura, sucedida pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, em razão da ausência de prestação de contas dos recursos captados com base no Programa Nacional de Apoio à Cultura para aplicação no Projeto 13-1977. Considerando que, mediante o Acórdão 2901/2022-TCU-Segunda Câmara , restou consignada a irregularidade das contas dos responsáveis arrolados, bem como a imputação de débito solidário e da multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 (peça 92); Considerando que, neste momento processual, a Sra. Fabiane Sanches Beneti, por meio de representantes legalmente constituídos, ingressa com expediente mediante o qual requer o reconhecimento da ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória (peças 141 e 142); e Considerando a análise da petição empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) no sentido de que a ora requerente não maneja recurso propriamente dito, tendo a intenção tão somente de suscitar a ocorrência de prescrição, razão pela qual propõe o encaminhamento dos autos à Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), unidade técnica instrutora do processo, para fins de apreciação da peça e adoção das medidas que entender pertinentes (peças 144 e 145). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 174 do Regimento Interno/TCU e 48, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014, em receber a peça apresentada pela Sra. Fabiane Sanches Beneti como mera petição e encaminhar os presentes autos à AudTCE, unidade técnica instrutora do processo, para fins de apreciação da peça e adoção das medidas que entender pertinentes, sem prejuízo de encaminhar à responsável cópia desta deliberação, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 029.045/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 007.737/2023-8 (Cobrança Executiva); TC- Processo 007.733/2023-2 (Cobrança Executiva); TC- Processo 007.732/2023-6 (Cobrança Executiva); TC- Processo 007.736/2023-1 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsáveis: Empresa Livre Assessoria de Comunicação e Informática Ltda. (07.325.720/0001-76); Fabiane Sanches Beneti (XXX.134.548-XX); Ruda Porto Filgueiras (XXX.643.738-XX). 1.3. Requerente: Fabiane Sanches Beneti (XXX.134.548-XX). 1.4. Entidade: Secretaria Especial de Cultura (extinta). 1.5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Manuela Goncalves Serejo (28648/OAB-BA) e Túlio Fonseca Borges (19248/OAB-BA), representando Fabiane Sanches Beneti. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.